Tribunal: CARF
Processo: 16327.720636/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720636/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.311 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
BANCO ABC BRASIL S .A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL DE IRPJ. CABIMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO.
Não tendo o contribuinte efetuado os recolhimentos mensais a que estão
obrigadas as pessoas jurídicas optantes pela tributação com base no lucro real
anual, cabível a aplicação da multa isolada, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430,
de 1996. É aplicável independentemente de a infração ser constatada antes ou
depois do encerramento do ano-calendário e ao final ter sido apurado lucro ou
prejuízo. A infração ocorre pelo descumprimento da obrigação legal do
recolhimento antecipado. O descumprimento da norma enseja aplicação da
penalidade.
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA
DE TRIBUTO. MATERIALIDADES DISTINTAS.
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007 a multa
isolada passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal,
independentemente do valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou
insuficiência, se apurada, estaria sujeita à incidência da multa de ofício. São
duas materialidades distintas, uma refere-se ao ressarcimento ao Estado pela
não entrada de recursos no tempo determinado e a outra pelo não oferecimento
à tributação de valores que estariam sujeitos à mesma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de
Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Eduardo Monteiro Cardoso.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720636/2011-90
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720636/2011-90

Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Taranto
Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso e Giovana
Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de Autos de Infração, relativos ao ano-calendário de 2007, referentes ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e multa isolada por falta de recolhimento da
estimativa mensal do IRPJ. Assim relatou a DRJ no Acórdão Recorrido n. 16-85.301 da 14a
Turma da DRJ/SPO (e-fls. 516 e ss):
1. Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra a empresa em epígrafe, por meio
de Autos de Infração lavrados em 10/06/2011, relativos ao ano-calendário 2007,
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e multa isolada por falta
de recolhimento da estimativa mensal do IRPJ.
1.1. Os Autos de Infração e demais relatórios integrantes seguem às fls. 98 a 104 (IRPJ -
insuficiência de recolhimento) e fls. 105 a 110 (Multa isolada). O crédito lançado,
incluindo a multa de ofício e os juros de mora, totalizou o montante de R$ 444.177,66,
sendo a multa isolada aplicada no valor de R$ 106.155,93, conforme informa o
Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo, fls. 02 e 03, que segue
reproduzido.

1.2. A teor dos anexos "Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais" a autoridade
fiscal informa que em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, efetuou-se o presente lançamento de ofício,
nos termos do artigo 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), em face da apuração das infrações descritas.
1.3. Nesse relatório, integrante dos Autos de Infração, são descritas as seguintes
infrações e respectivos fundamentos:
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720636/2011-90

1.4. O relato dos fatos é o mesmo nos dois Autos de Infração. Transcreve-se as
informações extraídas dos dois Autos de Infração, conforme relata a autoridade fiscal:
"O presente Procedimento Fiscal de Revisão das declarações referentes ao ano
calendário de 2007, teve inicio em 20/04/2011, com o Termo de Inicio de Procedimento
Fiscal, de acordo com inciso I, Art. 7o do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972; e conforme
determinações do Decreto n° 3.724, de,10/01/2001, especificamente no § 3° do Art. 2o,
que dispensa da emissão de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF para o
Procedimento Fiscal ora realizado.
Desse Procedimento Fiscal constatou-se um recolhimento a menor da estimativa do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ referente ao mês de dezembro de 2007.
A legislação do IRPJ e da CSLL (art. 1o da Lei 9.430/96) estabeleceu que o período
apuração desses tributos será trimestral, podendo ser anual (art. 2o), desde que faça
recolhimentos mensais por estimativa, determinando o montante devido com base em
percentuais definidos sobre a receita bruta ou ainda pela apuração com base eu
balancetes mensais, chamados de balancetes de suspensão, em que fique comprovado
que o valor acumulado pago excede o valor do tributo devido calculado em
conformidade com esses balancetes (art. 2° da Lei 9.430/96).
Atendendo a essa determinação legal, o ABC apurou as estimativas de IRPJ com base
na receita bruta no período de janeiro a novembro; já para dezembro utilizou da
prerrogativa da estimativa por Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução, para o
qual foi apurado o valor de IRPJ no montante de R$ 42.936.964,16 (quarenta e dois
milhões, novecentos e trinta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dezesseis
centavos).
Entretanto, desse valor apurado em dezembro foi recolhido a importância de R$
42.724.652,29 (quarenta e dois milhões, setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e
cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), portanto recolhimento a menor no valor
de R$ 212.311,87 (duzentos e doze mil, trezentos e onze reais e oitenta e sete centavos).
Sendo, as antecipações realizadas durante o ano-calendário, quer aquelas
correspondentes a um percentual sobre a receita bruta da empresa, ou mesmo as que
decorrem de balanços .de redução e suspensão destes tributos, são apenas valores
estimados, provisórios, sem caráter definitivo, cuja notória precariedade perdura até o
final do correspondente período de apuração.
Para tanto Art. .231 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, trata dos valores
que se pode deduzir do imposto de renda a pagar ou a compensar, e no inciso IV deste
artigo, que menciona os valores pagos por estimativa com os seguinte dizeres: "do
imposto pago na forma dos arts. 222 a 230".
Logo, é nesse momento, em 31 de dezembro, que efetivamente ocorre o fato gerador do
IRPJ e da CSLL, em se tratando de apuração anual (CSRF/Acórdão n° 01-05.875, PAF
n° 10384.000638/2004-79) , tornando a dívida destes tributos líquida e certa, somente a
partir deste lapso temporal.
Portanto, não há possibilidade de cobrança de estimativa mensal, exatamente em vista
do disposto nos artigos 15 e 16 da IN SRF n° 93, de 24 de dezembro de 1997; que
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720636/2011-90

dispõe sobre a apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro da;
pessoas jurídicas a partir do ano-calendário de 1997, vez que as estimativas são apenas
uma antecipação do tributo devido ao final do ano-calendário.
Assim sendo, a cobrança somente pode ocorrer em relação ao imposto devido e nunca
em relação às estimativas declaradas, sendo que para estas últimas é prevista a
incidência; de multa de oficio isolada no caso de seu não recolhimento; alínea "b" do
inciso II, art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996V
Por oportuno, observe-se a redação dos artigos citados da Instrução Normativa SRF N°
093, de 24 de dezembro de 1997':
Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo
pagamento do imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício sobre os
valores não recolhidos.
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I,- a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota; única do imposto
Este PAF está cadastrado na RFB como Processo Digital em conformidade com a IN
RFI n° 1.077 de 2010 sob o n° 166327-720.636/2011-90.
1.5. Integram também os Autos de Infração os respectivos relatórios "Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal" e "Demonstrativo de apuração" e os Termos de Início do
procedimento fiscal e de Encerramento com as orientações ao sujeito passivo. seguem
também acostados aos autos cópia das declarações e requerimentos relacionados ao
parcelamento, apresentados pelo contribuinte.
DA IMPUGNAÇÃO
2. O contribuinte, teve ciência (pessoal) da autuação em 10/06/2011, e apresenta, por
intermédio de seus procuradores Luiz Eduardo de Castilho Girotto e Karoline
Athademos (documentos às fls. 123 a 233), impugnação em 12/07/2011, que segue às
fls. 115 a 122.
2.1. Traz um breve relato sobre a multa aplicada, que entende indevida, e passa a expor
os argumentos de defesa. A Impugnação destaca os fatos, o direito e por fim o pedido.
I - Dos Fatos
2.2. Aduz ser pessoa jurídica de direito privado, dedicada às atividades constantes em
seus documentos societários.
2.3. Ressalta que foi submetida à fiscalização, sendo apurada a exigência inserta no
presente Auto de Infração, segundo o qual estaria sujeita ao pagamento da multa isolada
no montante de R$ 106.155,93 (cento e seis mil cento e cinquenta e cinco reais e
noventa e três centavos), em decorrência da falta de recolhimento de estimativa mensal
de IRPJ, referente ao mês de dezembro de 2007.
2.4. Alega estar inconformada com tal exigência, que, no seu entender, é ilegal, razão
pela qual serve-se da presente para demonstrar sua total improcedência.
II - Do Direito
2.5. Destaca a impossibilidade de aplicação da multa isolada, alegando inicialmente que
a Autoridade Fiscal houve por bem aplicar à Impugnante a penalidade descrita no artigo
44, inciso II, alínea "b", da Lei n° 9.430/96, que transcreve.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720636/2011-90

2.6. Argumenta que é importante ressaltar que tal penalidade, ainda que cabível,
somente poderia ter sido imposta no ano-calendário em que ocorrida a falta de
recolhimento mensal por estimativa.
2.7. Afirma que no presente caso, os lançamentos, para que tivessem validade, deveriam
ter sido efetuados ao final do ano-calendário em que a falta tivesse ocorrido, qual seja,
2007.
2.8. Alega que esse vem sendo o entendimento adotado pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais. Cita jurisprudência administrativa.
2.9. Aduz que resta patente a impossibilidade de manutenção da imposição da multa
prevista no artigo 44, inciso II, alínea "b", da Lei n° 9.430/96, tendo em vista que esta
não ocorreu dentro do ano-calendário em que houve a falta de recolhimento mensal.
2.10. Ressalta que no presente caso, além da multa (50%) descrita no artigo 44, inciso
II, alínea "b, da Lei n° 9.430/96, a Autoridade Fiscal procede a imputação da multa de
ofício (75%) prevista no artigo 44, inciso I, da mesma lei, com a redação dada pelo art.
14 da Lei n° 11.488/07.
2.11. Salienta que neste passo, ao contrário do afirmado pela Autoridade Fiscal, o que se
observa no presente caso é uma cumulação de multas aplicadas sobre a mesma base de
cálculo, qual seja, o valor dos tributos supostamente não recolhidos.
2.12. Afirma que tal concomitância é absolutamente rechaçada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Cita jurisprudência administrativa.
2.13. Alega que, tanto a multa de 50%, prevista no artigo 44, inciso II, alínea "b", da Lei
n.° 9.430/9/6, como a multa de 75%, prevista no inciso I, do mesmo artigo, trazem em
seu bojo a intenção de punir o sujeito passivo da obrigação tributária que descumpriu
dever legal, o que resulta inconteste a impossibilidade da cumulação, vez que as duas
possuem a mesma natureza punitiva, bem como estão sendo calculadas sobre a mesma
base de cálculo.
2.14. Alega por fim, que resta patente a necessidade de cancelamento da penalidade
aplicada tendo em vista sua aplicação concomitante à aplicação da multa prevista no
artigo 44, inciso I da Lei n° 9.430/96.
III - Do Pedido
2.15. Conclui que face às razões expostas, requer seja julgada procedente a Impugnação
para que seja cancelado o auto de infração em sua integralidade, ou, ao menos, a
penalidade aplicada com base no artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96.
Da regularização parcial das importâncias apuradas.
2.16. Conforme se verifica nos autos do presente processo, o Auto de Infração referente
a insuficiência de recolhimento do IRPJ foi objeto de inclusão em parcelamento.
De acordo com a conduta adotada pelo contribuinte a discussão neste processo ficou
restrita a multa isolada. (fls. 254 a 256, fls. 390, fls. 395, fls. 400, fls. 513).
2.17. Considerando as informações trazidas aos autos, foi procedida consulta ao
processo n° 16327.720270/2012-30. O Auto de Infração referente a insuficiência de
IRPJ passou a ser controlado no referido processo, em que se verifica às fls. 423 o
Extrato do Processo, que discrimina as ocorrências relacionadas ao processo em
epígrafe por motivo de desmembramento. O crédito tributário do AI de IRPJ (imposto
de R$ 212.311,87 e multa de ofício de R$ 159.233,90) foi efetivamente transferido e já
consta como extinto por pagamento.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720636/2011-90

2.18. Apenas remanesceu no processo 16327.720636/2011-90 o Auto de Infração de
Multa Isolada no valor de R$ 106.155,93, a ser apreciado por esta DRJ.
Em apreciação da impugnação, o Acórdão 16-85.301 - 14a Turma da DRJ/SPO
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido referente a multa
isolada por falta de recolhimento da estimativa mensal do IRPJ. Assim dispôs em ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL
DE IRPJ. CABIMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
Não tendo o contribuinte efetuado os recolhimentos mensais a que estão obrigadas as
pessoas jurídicas optantes pela tributação com base no lucro real anual, cabível a
aplicação da multa isolada, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. É aplicável
independentemente de a infração ser constatada antes ou depois do encerramento do
ano-calendário e ao final ter sido apurado lucro ou prejuízo.
A infração ocorre pelo descumprimento da obrigação legal do recolhimento antecipado.
O descumprimento da norma enseja aplicação da penalidade.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO.
MATERIALIDADES DISTINTAS.
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007 a multa isolada
passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal, independentemente do
valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou insuficiência, se apurada, estaria
sujeita à incidência da multa de ofício. São duas materialidades distintas, uma refere-se
ao ressarcimento ao Estado pela não entrada de recursos no tempo determinado e a outra
pelo não oferecimento à tributação de valores que estariam sujeitos à mesma.
Cientificado em 29/01/2019 (e-fl. 537), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 27/02/2019 (e-fl. 539), em que repete os argumentos da impugnação.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso é tempestivo. Cumpridas as demais condições de procedibilidade, dele
conheço.
Não há reparos à Decisão de Primeira Instância, tendo-se em vista que não tendo
o contribuinte efetuado os recolhimentos mensais a que estão obrigadas as pessoas jurídicas
optantes pela tributação com base no lucro real anual, cabível a aplicação da multa isolada,
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996; e que a multa é aplicável independentemente de a
infração ser constatada antes ou depois do encerramento do ano-calendário e ao final ter sido
apurado lucro ou prejuízo, ou se houve autuação de ofício de saldo anual de IRPJ. Por aderir
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720636/2011-90

plenamente aos fundamentos que a embasam, e com fulcro no art. 57, § 3o do Ricarf, reproduzo
o voto vencedor da decisão recorrida como fundamento de decidir:
3.2. Destaque-se que, nos termos do artigo 17 do Decreto n° 70.235/72, na redação dada
pela Lei n° 9.532/97, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.° 9.532/1997)
3.3. Dessa forma, a impugnação é admitida. Entretanto, em que pesem os esforços da
Impugnante em seu arrazoado, as alegações apresentadas não são eficientes para elidir
ou alterar o lançamento, como será demonstrado.
Do Mérito da Impugnação
4. Passa-se a discorrer sobre a apreciação do confronto entre o relato da autoridade
fiscal e a exposição do contribuinte.
4.1. A impugnante faz um breve relato do procedimento fiscal, e afirma trata-se a multa
isolada de exigência ilegal, o que implicou na apresentação da impugnação para
demonstrar sua total improcedência.
4.2. Restringe-se a discutir a impossibilidade de aplicação da multa isolada.
4.3. Verifica-se nos autos do presente processo, que houve o reconhecimento da
infração no tocante a estimativa referente a dezembro de 2007, conforme se infere do
exposto na petição, que segue às fls. 254 a 256.
1. A Requerente aderiu ao parcelamento veiculado pela Lei n ° 11.941/2009 e,
consequentemente, deverá, até 30/06/2011, a fim de finalizar sua consolidação, indicar
através do site da Receita Federal os débitos que serão parcelados.
2. Assim, examinando os débitos passíveis de indicação que constam no site da Receita
Federal, a Requerente verificou a duplicidade da cobrança do IRPJ lastreada no mesmo
fato: saldo do IRPJ do ano-calendário 2007.
3. Isso porque, a Requerente retificou a DIPJ 2008/2007, e, em decorrência dessa
retificação, apurou saldo a pagar de R$ 212.311,86, referente estimativa do mês de
dezembro. O saldo a pagar é objeto de cobrança por parte da Receita Federal e, em
16/08/2010, a Requerente já havia formalizado a inclusão desse débito no presente
parcelamento (Doe. 01).
4. Contudo, em 10/06/2011, a Requerente recepcionou Auto de Infração, lavrado no
mesmo valor acima de R$ 212.311,86, sendo que em suas considerações o auditor fiscal
reputou que o valor a pagar não seria o saldo da estimativa, conforme entendia a
Requerente, e sim o saldo de quota do IRPJ (Doc. 02). Com relação a esse Al, também
houve lançamento de Multa Isolada em face de insuficiência do pagamento da
estimativa de dezembro. O Al em comento deu origem ao PAFn° 16327.720636/2011-
90 e, até o momento, não está disponível para inclusão no parcelamento.
5. Portanto, configurada a duplicidade da cobrança, a Requerente entende que a inclusão
no parcelamento deve ser através da indicação do PAF mencionado no item "4", acima,
devendo a cobrança mencionada no item "3" ser cancelada.
6. Assim, a fim de salvaguardar seu direito ao usufruto dos benefícios veiculados pela
Lei n° 11.491/2009, a Requerente irá formalizar sua consolidação procedendo da
seguinte maneira:
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720636/2011-90

a. Deixará de incluir, na consolidação que será formalizada através do site da Receita
Federal, o débito da estimativa mencionada no item "3" acima;
b. Exceto quanto ao valor da Multa Isolada, requer a inclusão do débito constante no
PAF n ° 16327.720636/2011-90 (citado no item 4), na consolidação do parcelamento,
permanecendo no aguardo de ajustes das respectivas parcelas. (sublinhei)
4.4. Considerando que os dois Autos de Infração integravam o presente processo
administrativo fiscal e a decisão do contribuinte, quanto a promover a regularização de
um dos Autos de Infração, dando continuidade ao litígio com relação ao outro Auto de
Infração, foram providenciados os procedimentos necessários ao desmembramento,
conforme se depreende do despacho de fls. 398 a 399:
Trata o presente processo dos autos de infração n° 0816600 2011 9963969 e 0816600
2011 9963968 (fls. 98/104 e 105/110)), lavrados, respectivamente, em decorrência da
falta de recolhimento de IRPJ com fato gerador em 31/12/2007 e relativamente à multa
isolada.
Às fls. 115/122, o contribuinte apresentou petição através da qual impugna o auto de
infração ao qual faz referência como "Documento 2", finalizando-a com o pedido de
que tal impugnação seja julgada procedente para que seja cancelado o auto de infração
em sua integralidade, ou, ao menos, a penalidade aplicada com base no artigo 44, inciso
II, da Lei n° 9.430/96 (multa isolada). Às fls. 235/253, verificamos que constam do
"Documento 2" os dois autos de infração acima citados.
Em petição protocolada em 30/06/2011, fls. 254/256, o contribuinte informa que aderiu
ao parcelamento introduzido pela Lei 11.941/2009 e que teria verificado duplicidade na
cobrança do IRPJ do ano-calendário 2007, relativamente ao crédito tributário de IRPJ
exigido através do AI 0816600 2011 9963969. Solicita, então, a inclusão no
parcelamento deste AI, exceto quanto ao valor da multa isolada.
Com relação à duplicidade, verificamos que o contribuinte apresentou DCTF
retificadora (fls. 392/393) através da qual reduziu o valor do débito apurado de R$
42.936.964,16 para R$ 42.724.652,30, compensando a diferença de R$ 212.311,87
lançada no AI. Sendo assim, não há saldo devedor para o PA 12/2007 controlado no
SIEF, inexistindo duplicidade a ser analisada.
A fl. 366, foi juntada pelo contribuinte cópia do Anexo III da Portaria PGFN/RFB n°
03/2010 na qual consta o débito de IRPJ do PA 31/12/2007 na relação de débitos a
serem parcelados.
Apesar de não ficado claro em sua impugnação, tampouco na petição às fls. 254/256 a
intenção de desistir da impugnação do principal do débito exigido, o contribuinte
apresentou às fls. 394/395 petição onde expressamente desiste deste direito com o
intuito de incluir tal débito no parcelamento da Lei 11.941/2009.
A Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2/2011 prevê em seu artigo n° 14 a possibilidade de
revisão de consolidação do parcelamento, e, de acordo com entendimento da
CODAC/DAPAR, serão aceitos os pedidos de inclusão de débitos protocolados dentro
do prazo de negociação do respectivo contribuinte/modalidade, portanto, até
30/06/2011.
Sendo assim, proponho:
1. Que o crédito tributário de IRPJ (código 2917) seja transferido para um novo
processo, o qual deverá ser atualizado no SIEF, suspendendo-se sua exigibilidade por
processo de representação (16327.001056/2010-19-anexo III) , em atenção à Ordem
de Serviço n° 01/2011.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720636/2011-90

2. Que o presente processo seja encaminhado à DRJ para julgamento da impugnação
referente à multa isolada. (sublinhei)
4.5. Consta no despacho de fls. 513, que o desmembramento procedido foi anulado mas,
posteriormente, foram refeitos todos os procedimentos.
4.6. Consultando o processo 16327.720270/2012-30, verifica-se que o crédito tributário
do AI de IRPJ (imposto de R$ 212.311,87 e multa de ofício de R$ 159.233,90) foi
efetivamente transferido e consta como extinto por pagamento. O processo encontra-se
arquivado. Apenas remanesceu no processo em questão n° 16327.720636/2011-90 o
Auto de Infração de multa isolada de R$ 106.155,93 a ser apreciado por esta DRJ.
4.7. Passa-se então a análise dos argumentos apresentados pela impugnante.
4.8. A impugnante reconhece o valor devido a título de estimativas relativas a IRPJ de
dezembro de 2007, importância já regularizada por meio de parcelamento quitado,
instaurando o contencioso administrativo para discutir apenas a multa isolada, por
entender que a cobrança de dois tipos de multa relacionadas ao mesmo tributo e período
de apuração implicariam dupla penalidade, sendo também indevida considerando
aplicação após o encerramento do ano de 2007. Assim, no mérito sustenta ser
improcedente o lançamento de multa isolada de IRPJ.
4.9. A motivação da aplicação da multa é descrita pela autoridade fiscal nos seguintes
termos:
A legislação do IRPJ e da CSLL (art. 1o da Lei 9.430/96) estabeleceu que o período
apuração desses tributos será trimestral, podendo ser anual (art. 2o) desde que faça
recolhimentos mensais por estimativa, determinando o montante devido com base em
percentuais definidos sobre a receita bruta ou ainda pela apuração com base eu
balancetes mensais, chamados de balancetes de suspensão, em que fique comprovado
que o valor acumulado pago excede o valor do tributo devido calculado em
conformidade com esses balancetes (art. 2° da Lei 9.430/96)
Atendendo a essa determinação legal, o ABC apurou as estimativas de IRPJ com base
na receita bruta no período de janeiro a novembro; já para dezembro utilizou da
prerrogativa da estimativa por Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução, para o
qual foi apurado o valor de IRPJ no.montante de R$ 42.936.964,16 (quarenta e dois
milhões novecentos e trinta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dezesseis
centavos).
Entretanto, desse valor apurado em dezembro foi recolhido a importância de R$
42.724.652,29 (quarenta e dois milhões, setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e
cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), portanto recolhimento a menor no valo:
de R$ 212.311,87 (duzentos e doze mi,l trezentos e onze reais e oitenta e sete centavos).
Sendo, as antecipações realizadas durante o ano-calendário, quer aquelas
correspondentes a um percentual sobre a receita bruta da empresa, ou mesmo as que
decorrem de balanços .de redução e suspensão destes tributos, são apenas valorei
estimados, provisórios, sem caráter definitivo, cuja notória precariedade perdura até o
final do correspondente período de apuração.
Para tanto Art. .231 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 trata dos valores
que se pode deduzir do imposto de renda a pagar ou a compensar, e no inciso IV deste
artigo que menciona os valores pagos por estimativa com os seguinte; dizeres: "do
imposto pago na.forma dos arts. 222 a 230".
Logo, é nesse momento, em 31 de dezembro, que efetivamente ocorre o fato gerador do
IRPJ, e da CSLL, em se tratando de apuração anual (CSRF/Acórdão n° 01-05.875,
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720636/2011-90

PAFn° 10384.000638/2004-79) , tornando a divida destes tributos liquida e certa,
somente a partir deste lapso temporal.
Portanto, não há possibilidade de cobrança de estimativa mensal, exatamente em vista
do disposto nos artigos 15 e 16 da IN SRF n° 93, de 24 de dezembro de 1997; que
dispõe sobre a apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro da;
pessoas jurídicas a partir do ano-calendário de 1997, vez que as estimativas são apenas
uma antecipação do tributo devido ao final do ano-calendário.
Assim sendo, a cobrança somente pode ocorrer em relação ao imposto devido e nunca
em relação às estimativas declaradas,, sendo que para estas últimas é prevista a
incidência; de multa de oficio isolada no caso de seu não recolhimento; alínea "b" do
inciso II, art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996.*"
Por oportuno, observe-se a redação dos artigos citados: Instrução Normativa SRFN°
093, de 24 de dezembro de 1997"
Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo pagamento do
imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício sobre os valores não recolhidos.
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do
ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I, - a multa de oficio sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não
recolhido, acrescido de multa de oficio e juros de mora contados do vencimento da
quota; única do imposto (sublinhei)
4.10. Considerando a discussão sobre a cumulatividade das multas aplicadas, cabe
apreciar a fundamentação relacionada, informada nos Autos de Infração.
4.11. A autoridade fiscal informa o enquadramento legal no Auto de Infração, com
relação a multa de ofício aplicada sobre o valor devido a título de IRPJ:

4.13. O presente litígio versa sobre a exigência da multa isolada prevista no art. 44, II,
alínea "b", da Lei n° 9.430/96, pela falta de recolhimento da estimativa de IRPJ, no mês
de dezembro do ano calendário de 2007.
4.14. O dispositivo legal citado determina que, nos casos de lançamento de oficio, será
aplicada multa de cinquenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal por estimativa que deixar de ser efetuado.
Lei n° 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720636/2011-90

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)-
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluídapela Lei n° 11.488, de 2007) "
4.15. Portanto, verifica-se que a multa exigida isoladamente, no percentual de 50%
(cinqüenta por cento), pode ser aplicada desde 22/01/2007, quando entrou em vigor a
nova redação dada ao art. 44 da Lei n° 9.430/96, pela Medida Provisória n° 351/2007,
de 22/01/2007, convertida na Lei n° 11.488/2007.
4.16. Alega a impugnante, ser indevida a multa isolada de 50% por falta de
recolhimento da estimativa mensal, por se tratar de dupla penalidade, uma vez que
também está sendo aplicada a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I do referido
art. 44, sobre a mesma infração.
4.17. Contudo, as duas multas são distintas. Não há que se falar de dupla incidência
sobre uma mesma materialidade, uma vez que a nova redação legal dada ao art. 44 da
Lei n° 9.430/1996, pela MP n° 351/2007, convertida na Lei n° 11.488/2007, conforme
acima transcrito, deixa claro que a base de cálculo da multa isolada é o pagamento
mensal.
4.18. A nova redação introduzida pela MP n° 351/2007, convertida na Lei n°
11.488/2007, deixou clara a distinção entre as duas multas, que se referem a infrações
distintas, quais sejam: a falta de recolhimento do pagamento mensal e falta de
recolhimento do tributo devido ao final do ano-calendário.
4.19. À luz das disposições do art. 44, II, da Lei n°. 9.430/96 verifica-se que o
contribuinte que deixar de recolher o IRPJ devido por estimativa estará sujeito, no caso
de lançamento de ofício, à multa isolada de 50% sobre o montante não recolhido, ainda
que venha a ser apurado prejuízo fiscal ao final do período de apuração.
4.20. Assim, se a penalidade em tela é aplicável mesmo na hipótese de se verificar
prejuízo ao final do período de apuração, essa multa é imposta não em razão do
pagamento insuficiente do tributo devido ao final do ano-calendário, mas sim pela falta
de cumprimento de outra obrigação distinta, que é o recolhimento antecipado da
estimativa mensal, previsto no art. 6°, c/c art. 2°, da Lei n° 9.430/96.
4.21. Nesse sentido, é importante observar que a multa de ofício de 75%, capitulada no
art. 44, I, da Lei n°. 9.430/96, tem como pressuposto, o lançamento de ofício por falta
de recolhimento do tributo devido ao final do ano-calendário.
4.22. Já a multa isolada de 50% , cujo fundamento de validade reside no art. 44, inciso
II, "b", da Lei n°. 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 11.488/2007, tem como
antecedente a falta do pagamento de estimativa do tributo devida mensalmente ao longo
do ano.
4.23. Logo, é evidente que ambas penalidades são aplicadas em face de eventos
distintos, sendo plenamente possível que ambas sejam aplicadas no curso de
determinada ação fiscal.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720636/2011-90

4.24. Para corroborar o disposto acima, colaciona-se a seguir excertos do artigo
publicado na Revista Diálogo Jurídico (Salvador, número 16, maio-junho-julho-
agosto, 2007, disponível em <http://www.direitopublico.com.br> sob o título "O
regime jurídico da multa isolada sobre estimativas") pelo ilustre tributarista Marcos
Vinicius Neder (então presidente da 7a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes):
"7. Correção legislativa da norma de sanção por falta de pagamento de estimativas.
Em razão da reiterada jurisprudência administrativa, a Administração Tributária decidiu
propor a edição de Medida Provisória para o aperfeiçoamento da legislação sobre a
penalidade isolada por falta de pagamento de estimativas. Nesse sentido, foi editada a
MP 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei 11.488, de 15 de junho de 2007,
que promove a alteração da redação do art. 44 da Lei n° 9.430/96 no tocante a multa
isolada, a saber:
Art. 14. O art. 44 da Lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II- de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (...)
b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica."
Vê, portanto, que nova lei alterou a base de cálculo da multa isolada (inciso II) que
passa a incidir sobre o valor do pagamento mensal de estimativa. Com isso, a aplicação
dessa multa não está mais vinculada ao valor do tributo devido ao final do período de
apuração do imposto e passa a ser exigida sobre o valor de omissão de recolhimento de
estimativa mensal. Além disso, o percentual de multa foi ajustado para 50%, tornando a
punição proporcional à infração ao dever de antecipar o recolhimento do tributo. Se
considerarmos que a multa é ainda passível de redução para 25% no caso de pagamento
dentro do prazo de impugnação, o novo percentual se aproxima ao exigido na multa de
mora.
(...)
A partir do advento da MP 351, de 22 de janeiro de 2007, contudo, a multa isolada
passa a incidir sobre o valor não recolhido de estimativa mensal independentemente do
valor do tributo devido no final do período." (sublinhei).
4.25. Como bem observado no artigo acima, a multa isolada, quando recolhida dentro
do prazo de impugnação tem o seu percentual reduzido para 25%, se aproximando
assim do valor exigido a título de multa moratória.
4.26. Vale, ainda, citar decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, que também corroboram o entendimento acima exposto,
"MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PADRÃO. CONCOMITÂNCIA. As
estimativas mensais configuram obrigações autônomas, que não se confundem com a
obrigação tributária decorrente do fato gerador anual. Não há coincidência de motivação
entre as penalidades, sendo distintas tanto as suas causas, quanto os seus fundamentos
legais, e, ainda, regra geral, as suas bases de cálculo. Apenas circunstancialmente os
valores das bases de cálculo podem coincidir, o que não significa que sejam a mesma
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720636/2011-90

penalidade, ou que se esteja penalizando duplamente a mesma infração." (CARF, 1a
Seção, 1a Câmara, 2a Turma Ordinária, acórdão 1102-000820, sessão de 04/12/2012)
"CONCOMITÂNCIA DE PENALIDADES NÃO CONFIGURADA. SANÇÕES DE
NATUREZA JURÍDICA DIVERSAS E FATOS ECONÔMICOS DE RELEVÂNCIA
JURÍDICO TRIBUTÁRIA DIVERSOS. A sanção pela violação da obrigação de dar, de
levar tributos aos cofres públicos, obrigação principal imposta pela lei e configurada
pela ocorrência do fato imponível, não se confunde com a sanção pela inobservância de
obrigação de fazer, de antecipar pagamento de tributos por estimativa mensal, obrigação
acessória que, caso descumprida, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária." (CARF, i a Seção, 2a Turma Especial, acórdão 1802-001339,
sessão de 08/08/2012)
4.27. Considerando os equívocos da impugnante, importante reproduzir também os
dispositivos da Lei n° 9.430/96, citados anteriormente, relacionados ao recolhimento
por estimativas e ao tipo de multa em contenda, além do disposto no art. 44:
"Art.2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1° e 2° do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
Art.6° O imposto devido, apurado na forma do art. 2°, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
(...)
Art.43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente."
(...)
4.28. Assim, razão assiste a impugnante quando afirma que as importâncias não
oferecidas a tributação, sendo lançadas de ofício, já obrigatoriamente exigem a
aplicação da multa de ofício, que acompanha o valor do tributo lançado. No entanto, o
equívoco se dá quando afirma que a aplicação da multa isolada conjuntamente é
improcedente por dupla penalização sobre a mesma base de incidência, razão pela qual
não merece prosperar tal alegação.
4.29. Na exposição de motivos da Lei n° 9.430/1996, ficam bem claros os objetivos do
legislador:
"O projeto propõe, em seus arts. 1° a 6°, a alteração do período de apuração do imposto
de renda - de mensal para trimestral - possibilitando significativa simplificação das
obrigações fiscais acessórias, notadamente no que se refere as informações
mensalizadas exigidas nas declarações de rendimentos.
5. No novo regime de apuração trimestral, o imposto devido será pago até o último dia
útil do mês subseqüente, facultado o parcelamento em três quotas, com a incidência da
taxa SELIC a partir do segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração, até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês do pagamento.
6. Mantém-se, contudo, para as empresas sujeitas ao regime de tributação com base no
lucro real, a opção por recolhimentos em bases estimadas mensais (art. 2°), sendo que,
neste caso, sobre a base de cálculo superior a R$ 20.000,00, incidirá, também,
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720636/2011-90

mensalmente, o adicional do imposto de renda que, pela legislação atual, ocorre apenas
quando da declaração de ajuste.
7. Além da simplificação, as alterações propostas têm por objetivo, tanto quanto
possível, fazer coincidir o valor dos recolhimentos mensais por estimativa com o valor
efetivamente devido pelo contribuinte."
4.30. A penalidade do inciso II faz parte do sistema de apuração dos valores devidos
com base nas estimativas mensais. E uma multa isolada, ou seja, ela pode ser aplicada
independentemente do tributo devido.
4.31. A conduta que enseja sua aplicação é a falta de pagamento do valor devido com
base no art. 2° da Lei n° 9.430/1996. Apesar de o valor devido com base neste
dispositivo não ser tributo nos termos do art. 3°, do CTN, o pagamento é uma obrigação
legal, sendo que o descumprimento da norma enseja a aplicação da penalidade.
4.32. Voltando ao caso concreto, foi verificado pela autoridade fiscal recolhimento a
menor da estimativa do IRPJ referente ao mês de dezembro de 2007. Esclarece o
Auditor Fiscal que o contribuinte apurou as estimativas de IRPJ com base na receita
bruta no período de janeiro a novembro e para dezembro utilizou da prerrogativa da
estimativa por Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução, para o qual foi apurado
o valor de IRPJ no.montante de R$ 42.936.964,16 sendo recolhida a importância de R$
42.724.652,29, portanto recolhimento a menor no valor de R$ 212.311,87, que foi
reconhecido como devido pelo contribuinte, que promoveu sua regularização.
4.33. De acordo com o art. 43 da Lei n° 9.430/96, poderá ser formalizada exigência de
crédito tributário correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente. Portanto, é cabível a exigência de multa isolada conjuntamente em Auto
de Infração, que apura supressão de importâncias devidas, relativas a determinado
tributo, no caso IRPJ.
4.34. Por outro lado, o art. 44 da Lei n° 9.430/96 determina que os pagamentos não
efetuados na forma estipulada no art. 2o da Lei, ora citada, estarão sujeitos a multa
isolada, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para o
IRPJ e/ou para a CSLL, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
4.35. Portanto, repisa-se que a multa deve ser aplicada independentemente do valor do
tributo devido no final do período. Ora, se a multa é devida até no caso de prejuízo
apurado ao final do período, evidentemente deve ser exigida quando lançado valor de
IRPJ em razão de ter sido apurada importância não oferecida a tributação, como ocorreu
no presente caso, e que sequer está sendo discutida pelo contribuinte, que reconhece a
ocorrência da infração.
Original
4.36. Diante das infrações apuradas, não restou a autoridade fiscal outra alternativa
senão lançar o valor do tributo devido e aplicar a penalidade prevista no inciso II, do art.
44 da Lei n° 9.430/96.
4.37. A Auditoria Fiscal nas empresas é procedimento administrativo onde, através do
exame de livros, documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos geradores da
obrigação tributária, determina-se a matéria tributável, calcula-se o tributo devido e se
identifica o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional
(CTN), aprovado pela Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1.966:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720636/2011-90

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
4.38. Tendo constatado as infrações descritas, a autoridade fiscal não poderia se abster
do lançamento da multa, sob pena de responsabilidade funcional, consoante o disposto
no referido dispositivo legal.
4.39. Repisa-se por fim, que a multa de ofício de 75%, capitulada no art. 44, I, da Lei
n°. 9.430/96, tem como pressuposto o lançamento de ofício, que no caso em questão
refere-se a IRPJ, cujas importâncias foram reconhecidas pelo contribuinte como
devidas, prosseguindo o litígio apenas sobre a multa isolada de 50%, aplicada na
presente autuação, cujo fundamento de validade reside no art. 44, inciso II, "b", da Lei
n°. 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 11.488/2007 e que tem como antecedente
a falta do pagamento de estimativa de IRPJ.
4.40. Logo, é evidente que ambas penalidades são aplicadas em face de eventos
distintos, sendo plenamente possível que ambas possam ser aplicadas no curso de
determinada ação fiscal.
4.41. Argumenta também a impugnante, que a penalidade ainda que cabível, somente
poderia ter sido imposta no ano calendário em que ocorrida a falta de recolhimento
mensal por estimativa, que no presente caso, para que tivesse validade o lançamento
deveria ter sido efetuado ao final do ano calendário em que a falta tivesse ocorrido, qual
seja, 2007.
4.42. Tal argumento não procede. Nos casos de lançamento de ofício, é aplicável a
multa de 50%, isoladamente, sobre o valor de estimativa mensal, que deixou de ser
recolhido, mesmo após o encerramento do exercício, e ainda que seja apurado
prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente.
4.43. Não cabe alegar impossibilidade de exigência da multa isolada após encerrado o
ano base, já que a lei dispõe expressamente que a penalidade incide, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente.
4.44. A multa isolada legalmente estatuída em face da ausência de recolhimento por
estimativa pode ser regularmente exigida após o encerramento do respectivo período de
apuração, vez que não se confunde com a multa de ofício incidente sobre a ausência de
recolhimento do imposto apurado no ajuste anual, conforme se expõe exaustivamente
neste voto.
4.45. Inexiste previsão legal para que se deixe de lançar a multa isolada após o
encerramento do período de apuração.
4.46. A multa isolada recebe essa denominação apenas por ser exigida separada e
independentemente do tributo, tanto que se impõe ainda quando nenhum tributo ao final
do período de apuração seja devido, apenas porque o contribuinte deixou de satisfazer o
recolhimento por estimativa que lhe cabia efetuar, podendo o lançamento
correspondente ser efetuado dentro do prazo de cinco anos, previsto no art. 173, I, do
CTN.
4.47. Portanto, há previsão normativa para a exigência das duas multas e a multa isolada
pode ser aplicada após o encerramento do ano calendário, de modo que deve ser
mantido o valor correspondente à multa aplicada de forma isolada, prevista no art. 44,
inciso II, alínea "b", da Lei n° 9.430/96.
Dos Pedidos
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.311 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720636/2011-90

5. Tendo sido satisfeitos os requisitos de admissibilidade, a impugnação do contribuinte
deve ser recebida.
5.1. Contudo, considerando o exposto, não deve ser atendido seu pedido quanto ao
cancelamento do Auto de Infração em contenda.
Conclusão
6. Ante todo o exposto, VOTO por considerar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE,
MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 603
DF CARF MF
Original